Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709666-48.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CÁSSIO CUNHA BORGES, ROGÉRIO FONTOURA BARROS, DEMÉTRIO LUIZ MATTE, LUÍS CARLOS SCHNEIDER, GISELA ELSNER MATTE, PAULO RENATO DA CUNHA BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVERSÃO DE SUPERÁVIT. BET. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REFUTADA. DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido relativo ao pagamento de valores decorrentes de distribuição do resultado superavitário em reserva especial da entidade fechada de previdência complementar. 2. A Lei Complementar n.o 109/2001, em seu artigo 75, estabelece que, sem prejuízo do benefício, o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria prescreve em cinco anos, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes. Apesar da natureza temporária do BET, não há como negar que a pretensão deduzida se refere à revisão de benefício de cunho previdenciário, atraindo o prazo prescricional específico. 3. Conquanto não expressamente consignada a possibilidade de reversão de valores decorrentes de superávit aos patrocinadores, a medida reflete a essência do artigo 20, §3o, da Lei n.o 109/2001, qual seja, o estabelecimento de uma distribuição proporcional de responsabilidades, cada um conforme a medida de suas contribuições. 4. As alegações atinentes à lisura do procedimento administrativo não se encontram devidamente comprovadas pelo demandante (art. 373, inciso I, CPC); o acervo probatório coligido aos autos, na verdade, aponta prévio conhecimento dos participantes e regular aprovação pelo órgão de fiscalização competente. 5. Descabida a pretensão de integração no Benefício Especial Temporário da quota parte legalmente atribuída ao patrocinador, em decorrência da destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão, impondo-se observar a paridade/equivalência contributiva prevista na Resolução CGPC n.o 26/2008, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar n.o 109/2001 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes recorrente alegam violação os artigos 19 e 20, ambos da Lei Complementar 109/2001, sustentando que o fundo de reserva especial, proveniente dos resultados superavitários, deve ser destinado à melhoria dos benefícios e/ou reversão de valores somente aos participantes, mostrando-se ilegal a restituição ao patrocinador. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 202 da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19 e 20, ambos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004